Tribunal: TCU
Processo: 015.315/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com códigoUasg 932133 (Objeto: Denúncia de omissão administrativa no Processo Seletivo Edital no 20/2025 da AgSUSTrata-se de denúncia contra a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS AgSUS, responsável pela execução do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 20/2025/CORES/UGP/2025. Ocorre que, após a publicação do resultado preliminar da etapa de análise curricular, protocolei recurso em 03/07/2025, requerendo a correção da pontuação atribuída (93 pontos para 100 pontos) e a aplicação do critério de desempate.Entretanto, a AgSUS não analisou nem respondeu o recurso, e homologou o resultado final em 10/07/2025, em evidente descumprimento dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, motivação e publicidade (CF/88, art. 5o, incisos XXXIII e LV), bem como da Lei no 9.784/1999 (arts. 48 e 50).A omissão administrativa da banca acarretou prejuízo concreto, pois minha nota é equivalente à de outros candidatos aprovados, mas fui excluído da listagem final sem justificativa. A conduta revela aparente ilegalidade no uso de recursos públicos federais destinados à execução do processo seletivo.Anexo petição com fundamentação jurídica, documentos comprobatórios do recurso e da homologação, e protocolos de reclamação já realizados junto à própria banca e à Ouvidoria Fala.BR.)

Inteiro teor:
Acórdão 1794/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária; Considerando tratar-se de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), vinculada ao Ministério da Saúde, relacionadas à omissão administrativa no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital 20/2025/CORES/UGP/2025; Considerando que a denúncia se refere à ausência de resposta a recurso administrativo protocolado por candidato em 3/7/2025, após a divulgação do resultado preliminar da etapa de análise curricular, tendo a AgSUS homologado o resultado final do certame, em 10/7/2025, sem se manifestar sobre o pleito; Considerando que o denunciante alega que a omissão da banca examinadora violou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da motivação e da publicidade e descumpriu a Lei 9.784/1999; Considerando que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, bem como no artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) concluiu, em exame sumário (peça 13), que a possível irregularidade administrativa possui baixo risco, baixa materialidade e baixa relevância, uma vez que se restringe a um processo seletivo específico, não envolve volume significativo de recursos e seu impacto se limita a um único candidato, sem comprometer a integridade geral do certame ou as políticas públicas da AgSUS; Considerando que a própria AgSUS possui os meios para corrigir a irregularidade, analisando o recurso pendente e, se for o caso, revisando o resultado do processo seletivo, o que torna desnecessária a atuação direta deste Tribunal; Considerando que, nos termos da Resolução-TCU 259/2014, a fim de resguardar o sigilo e a proteção do denunciante, qualquer documento em que conste sua identificação será juntado ao processo como peça sigilosa, classificada quanto à confidencialidade como informação pessoal, à luz da Lei 12.527/2011; Considerando, ainda, que a reclassificação do processo de denúncia como público, após a decisão definitiva, não alcança as peças que contenham a identificação do denunciante, as quais permanecem classificadas como informação pessoal e delas não se concederá vista ou cópia durante o prazo de vigência da restrição, salvo nas hipóteses legais, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso XVI, e 53, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso XXIV, 15, inciso I, alínea "p", 143, inciso III, 169, incisos III e V, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, e, ainda, com os arts. 103, § 1o, e 106, § 4o, inciso II, da Resolução-TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da denúncia, por preencher os requisitos de admissibilidade; b) encaminhar cópia da instrução (peça 13) e desta deliberação à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) e à Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Saúde, para ciência e providências cabíveis em suas respectivas alçadas; c) dar ciência deste acórdão ao denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre os autos, com exceção das peças que contenham a identificação do denunciante, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU e dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; e) arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.315/2025-8 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Apoio À Gestão do Sus. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.